Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710651-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência recursal, intime-se o agravado para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de abril de 2022